Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-33.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001788-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (APELADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - MAGISTRADO – VIOLAÇÃO A PORTARIA N° 104/2009 – NÃO CONFIGURADA - COBRANÇA DE PERÍODO POSTERIOR -
DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - POSSIBILIDADE – TEMA 635 STF - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1001788-33.2017.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando o direito de conversão e pagamento em pecúnia de férias, recesso, e terço constitucional e das licenças prêmios não usufruídos, sendo tais valores apurados em fase de liquidação de sentença.

Preliminarmente, aduz o recorrente quanto à existência de julgamento ultra petita, haja vista ter sido condenado ao pagamento de licenças-prêmios não usufruídas e às férias de 2008, o que não foi pedido na inicial.

No mérito, assevera a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista a Portaria n° 104/2009 do CNJ que determinou a suspensão dos pagamentos de valores relativos a competências anteriores ao ano de 2009 aos magistrados do Estado de Mato Grosso.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 149507398.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou social a ensejar a sua atuação, conforme id.

153969667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – JULGAMENTO ULTRA PETITA.

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Inicialmente, defende a parte apelante que a sentença
a quo
apresenta julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que fora condenado ao pagamento de licenças-prêmios não usufruídas e às férias de 2008, o que não foi pedido na inicial.

Entretanto, razão não assiste à parte apelante.

Como é cediço, ao proferir a sentença, o magistrado deve limitar-se aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi discutido (
extra petita
), conforme dispõe os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Do exame da petição inicial, verifica-se da descrição fática, bem como dos pedidos formulados pela parte, a intenção em receber os valores referentes às férias não gozadas dos anos de 2009 e 2010.

Logo, constata-se que o acolhimento do pedido foi extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, a partir de uma interpretação em consonância com a pretensão deduzida pela parte apelada como um todo, o que não implica em julgamento
ultra petita
.

Desta feita, afasto a preliminar de julgamento
ultra petita
no presente caso.

VOTO - MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1001788-33.2017.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando o direito de conversão e pagamento em pecúnia de férias, recesso, e terço constitucional e das licenças prêmios não usufruídos, sendo tais valores apurados em fase de liquidação de sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

No que diz respeito às férias, acrescidas do terço constitucional, que não foram usufruídas, averbadas ou convertidas em pecúnia em favor do recorrido, é importante ressaltar que esses benefícios geram o direito à conversão em pecúnia, haja vista o servidor aposentado não poder mais usufruir dessas vantagens, sob pena de configuração de locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, em que pese os argumentos da recorrente quanto à suspensão dos pagamentos de valores relativos a competências anteriores ao ano de 2009 aos magistrados do Estado de Mato Grosso, conforme Portaria nº 104/2009, é necessário esclarecer que o próprio recorrido reconhece tal suspensão, requerendo o pagamento tão somente dos valores do período posterior àquele indicado na

supracitada portaria, motivo pelo qual não resta configurado qualquer violação a esta.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, conforme Tema Repetitivo 1.086, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.
9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço"
. 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido. STJ. REsp 1854662/CE - RECURSO ESPECIAL 2019/0381719-7. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/06/2022.

Da mesma forma já julgou o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), vejamos:

Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária,
por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023